Tribunal: TJDFT
Processo: 0711213-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA. INOCORRENTE. ARTIGO 33 DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. PRAZO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. APLICÁVEL. TEMA 135 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM. INÍCIO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DECURSO. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. O artigo 33 do Código Disciplinar Unificado prevê que, para a aplicação das sanções nele previstas, o prazo de 30 dias entre a lavratura do auto de infração e a aplicação da penalidade, não havendo disposição acerca da notificação do infrator.
3. No caso dos autos, verifica-se que a autuação e a lavratura dos autos respeitaram o prazo estipulado, sendo inviável o reconhecimento de decadência da pretensão punitiva.
4. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, as disposições contidas na Lei 9.873/99 não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois sua incidência é limitada ao plano federal, assim, inexistindo legislação local específica acerca do prazo prescricional, deve ser observado o previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32
5. Conforme definido pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 135), é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). (REsp n. 1.105.442/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 22/2/2011).
6. Verificado o decurso do prazo de cinco anos entre a data da aplicação definitiva da multa e o ajuizamento da execução fiscal, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.